Tribunal: STF
Processo: Rcl 88986
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por EULER MIRANDA DA COSTA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Pará de Minas/MG, nos autos do processo n. 0010829-04.2025.5.03.0148, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).

2. Alega o reclamante na inicial que no processo de origem “o Autor, dentre outros pedidos, pugnou pela declaração de vínculo empregatício no período de 05/01/2025 a 12/03/2025, na função de ‘trabalhador rural polivalente’, com o Reclamante, Euler Miranda, não obstante não existir entre as partes relação de emprego” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “ao discorrer em sua peça de ingresso o próprio Sr. Cesar afirma que seu trabalho teria sido intermediado por um ‘coordenador/empreiteiro’, o Sr. Janderson Brito. Ou seja, este senhor foi o único e verdadeiro empregador do Sr. Cesar, sendo o responsável exclusivo pela sua contratação, supervisão e remuneração, sendo certo ainda que não houve, em momento algum, ingerência, subordinação jurídica ou vínculo direto, seja de natureza civil ou trabalhista, entre o Reclamante e a parte Reclamada” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “ao indeferir expressamente o sobrestamento, a magistrada de origem enfrentou e afastou deliberadamente o Tema 1389, atribuindo-lhe interpretação restritiva que não encontra qualquer respaldo no texto da decisão paradigmática, como também na ratio decidendi firmada pelo Plenário virtual” (fl. 4, e-doc. 1).

Dispôs a decisão reclamada (fl. 138, e-doc. 4):

“Com relação a suspensão no processo com base no tema 1389, entende-se não ser o caso, diante da natureza da relação jurídica discutida nos autos, em especial porque não há nenhuma contrato de prestação de serviços autônomos escrito. Protestos pelo reclamado.  
Considerando-se que os pagamentos das diárias feitas ao autor se davam mais por pix, conforme confirmado pelo próprio reclamante, determina-se que o mesmo, no prazo de vista que lhe foi concedido, junte aos autos, seus extratos bancários, relativamente ao período de janeiro de 2025 à março de 2025. Tais documentos deverão permanecer com acesso restrito as partes. Após, vista ao réu, por 5 dias, ficando desde já ciente.  
Da mesma forma, como foi determinado no processo 0010752-92.2025.03.0148, o reclamado deverá juntar aos autos em 5 dias, as planilhas de controle de presença dos trabalhadores que a testemunha Manuel Amancio de Rezende Neto mencionou em seu depoimento naqueles autos. Após, vista ao autor por 5 dias, ficando desde já ciente. ”.

Aduz que “a não observância da decisão de sobrestamento do processo, acarretará a realização de audiência de instrução inútil, sem observar os parâmetros de divisão do ônus da prova que serão definidos pelo STF conforme decisão do ARE. Ou seja, prejuízo processual e morosidade à justiça” (fl. 9, e-doc. 1).

Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente Reclamação Constitucional, se a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao reconhecer o distinguishing entre o caso dos autos e o precedente invocado, teria afrontado a ordem de suspensão emanada pelo Ministro Relator nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.532.603.
 
6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada ao determinar o prosseguimento do feito de origem por não reconhecer aderência do caso ao precedente invocado, não incorreu em violação à ordem de suspensão do Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A contestação da parte reclamante no processo de origem nega o vínculo de emprego, sustentando, inclusive, sua ilegitimidade passiva, bem como não alega que a relação existente entre as partes é autônoma (e-doc. 4):

 “Inicialmente, cumpre asseverar que o reclamante não comprova em seu texto inicial a prestação de serviços à parte Reclamada. Neste sentido, não há a demonstração de que houve entre as partes alguma relação jurídica de natureza trabalhista, que envolvesse subordinação, habitualidade, pessoalidade ou onerosidade, nos termos exigidos pelo artigo 3º da CLT. Sendo certo ainda que a empresa somente teve ciência da existência do autor com o ajuizamento da presente.
Diante de tais fatos, resta evidente a completa ausência de vínculo jurídico ou responsabilidade da empresa, o que afasta, de maneira incontestável, sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
Assim, à míngua de qualquer prova de relação de emprego ou vínculo de subordinação entre o Reclamante e esta Defendente, requer-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”.

Ora, se a própria parte reclamante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do processo trabalhista, afirmando, inclusive, desconhecer a identidade do trabalhador, não há falar em incidência das teses objeto do ARE n. 1.532.603, porquanto a controvérsia, tal como delineada, não se amolda ao âmbito material de aplicação do referido precedente.

Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente